Tribunal: TJMT
Processo: 1018028-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018028-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 033.868.361-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Decorrido período superior aos 5 anos reservados ao exercício da pretensão executiva em Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento, sem que tenha ocorrido a citação, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1018028-34.2016.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado
: Wellington de Oliveira Silva

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
:
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, movida em face de
Wellington de Oliveira Silva
.

Sentença
:
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

Apelação
(Id. 151527208): Afirma que não ocorreu a prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia do credor, bem assim que o processo sequer foi suspenso.

Pugna pelo provimento do recurso, para que retornem os autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1018028-34.2016.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado
: Wellington de Oliveira Silva

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, movida em face de
Wellington de Oliveira Silva
, por reconhecer a ocorrência de prescrição, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição.

Verifica-se que a presente ação de execução foi proposta em 25.10.2016 (Id. 151527177) e tem como objeto a cobrança de R$ 104.382,78, referente a Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento n° 3666429226, firmado entre as partes em 21.10.2007 (Id. 151527180).

O pacto previa o pagamento do valor financiado em 60 prestações mensais de R$ 495,78, com o primeiro vencimento para 21.10.2007 e
o último para 21.09.2012
.

O banco apelante afirma que o executado deixou de realizar o pagamento da 2a prestação, correspondente a 21.11.2007, e subsequentes.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 16.11.2016 (Id. 151527184),
sem que ainda tenha ocorrido a citação
.

A sentença impugnada, proferida em 26.10.2022, reconheceu a prescrição e decretou a extinção da ação (Id. 151527206).

Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência, neste caso de Execução de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento, quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 5 anos, nos moldes do
art. 206, § 5o, I do CPC, que fixa o prazo quinquenal para a pretensão:

"Art. 206 – Prescreve: (...)

§ 5o Em
cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (...)”.

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2
o
do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
”.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido no ano de 2016 e até a data da prolação da sentença (26.10.2022) a citação da parte executada não ocorreu, depois de passados seis anos.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (art. 219 do CPC/1973).

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em 21.09.2012
.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

DEMORA NA CITAÇÃO - CULPA DO AUTOR -

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -

NÃO INCIDÊNCIA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2o DO ART. 240 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do período previsto na legislação processual
. A Súmula 106 do STJ aplica-se apenas quando a Ação é proposta no prazo legal e há demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (N.U 0021155-70.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – LEI No 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66 – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 07 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
” (N.U 0005927-30.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.
Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição. (TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023